Tribunal: TJSP
Processo: 2015060-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prova documental, constante dos autos, insuficiente e inapta à

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prova documental, constante dos autos, insuficiente e inapta à demonstração da inocorrência de transferência patrimonial, realizada pela parte executada, informada à Receita Federal, no exercício 2.009, reconhecida como ato de doação. 2. A exceção de pré-executividade à execução fiscal não é o meio adequado para a discussão de matéria jurídica que exige a dilação probatória. 3. Inteligência da Súmula no 393, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.